Tribunal: TJDFT
Processo: 0758643-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TUJ/DF. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de créditos pertinentes ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes aos exercícios de 2013 e 2014.

2. Em suas razões recursais (ID 69092668), a parte autora argumenta que a cobrança dos débitos remuneratórios referentes aos exercícios de 2013 e 2014 encontra respaldo em reconhecimento administrativo, devidamente comprovado por declarações e relatórios emitidos pelo órgão público, os quais presumem-se legítimos até prova em contrário. Argumenta que não houve prescrição, pois os pedidos administrativos relativos aos créditos foram apresentados dentro do prazo legal, sendo o ônus da prova da prescrição atribuído ao réu, conforme entendimento jurisprudencial e legal. Ressalta que o reconhecimento administrativo do débito configura causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme precedentes do TJDFT e STJ, e que a documentação acostada aos autos corrobora a inexistência de prescrição. Diante disso, requer o afastamento da prescrição reconhecida pelo Juízo de origem, o provimento do recurso e a procedência da ação. Contrarrazões apresentadas (ID 69092675).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na definição da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”

6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 69092652), a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2013 e 2014, cujos pedidos administrativos foram formulados em 2014 e 2015, na fluência do prazo prescricional, portanto, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 09/11/2023, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 05/07/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.

7. Por conseguinte, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem, pois a questão de fato e de direito já se encontra suficientemente esclarecida e não há necessidade de produção de novas provas. Nesse trilhar, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercício anterior, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 69092652, com a incidência de regular atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.651,98 (sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), devendo ser corrigida monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
______

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.